Tribunal: STF
Processo: AP 973
Classe: AP
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PREFEITO. PECULATO. DECRETO-LEI N. 201/1967, ART. 1º, I E II. COAUTORIA (CP, ART. 29). CRIME CONTINUADO (CP, ART. 71). AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, BEBIDAS ALCOÓLICAS E OUTROS. USO DE LINHAS CELULARES. PROVEITO PRÓPRIO. COFRES PÚBLICOS MUNICIPAIS. VANTAGEM INDEVIDA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PROVA INQUISITORIAL (CPP, ART. 155). REPARAÇÃO DE DANO (CPP, ART. 387, IV), IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INSTÂNCIAS INDEPENDENTES.



    1. Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz “formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.



    2. Ações penais, julgadas em conjunto, lastreadas em contundente acervo probatório, consubstanciado inclusive em documentos juntados aos autos, apreendidos legalmente, a demonstrarem a veracidade da cooperação voluntária do ex-Prefeito, e nas quais foi observado o contraditório.



    3. A previsão normativa inserida no inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal foi editada pela Lei n. 11.719/2008, posterior aos fatos narrados nas ações penais, e não foi requerida a tempo e modo, tornando-se inviável a sua aplicação. Precedentes.



    4. A anulação do julgado quanto aos autos da ação de improbidade administrativa por uso indevido de aparelhos celulares independe dos processos penais instaurados em razão dos mesmos fatos, visto que a infração político-administrativa de responsabilidade cível por ato de improbidade é autônoma e deve ser apurada em instância diversa.



    5. A colaboração espontânea do ex-Prefeito, que revelou a aquisição de alimentos, bebidas alcoólicas e outros para benefício pessoal e político do réu, bem como o uso ilegal das linhas de celulares, tudo às custas dos cofres da prefeitura, está devidamente corroborada pelos documentos apreendidos – notas e recibos de fornecedores, extratos com timbre da municipalidade, quebra de sigilo telefônico até 2007 –, juntados nos volumes 6 e 7, a demonstrarem a participação do réu nos eventos delituosos.



    6. Ações penais julgadas procedentes para condenar-se o réu à pena definitiva de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 1º, I e II, do Decreto-Lei n. 201/1967, na forma dos arts. 29 e 71 do Código Penal e pelo crime do art. 288 do Código Penal.



    7. Em cumprimento ao § 2º do art. 1º do Decreto-Lei n. 201/1967, fica o réu condenado à pena de inabilitação, por 5 (cinco) anos, para o exercício de cargo ou função pública, como efeito da condenação por crimes contra a Administração Pública.